Tribunal: TJPA
Processo: 0822055-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822055-80.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILHA DE MAUI - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO SEM LICENÇA OU OUTORGA. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NA RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO TÁCITA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença que julgou procedentes os pedidos da
ILHA DE MAUI – SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
para declarar a nulidade do Auto de Infração n° 2375/GERAD e do Processo Administrativo n° 36509/2013-GERAD/DIFISC/SEMA, concedendo tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos decorrentes da decisão administrativa final.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar as teses dos Apelantes: (i) de total regularidade do procedimento administrativo impugnado, com presunção de veracidade dos atos administrativos que ocorreram em total observância ao Princípio da Legalidade; (ii) de que a demora na conclusão da análise do requerimento não cria direito subjetivo ao particular de atuar sem a licença expedida pelo Poder Público; (iii) e de impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo em razão do Princípio da Separação dos Poderes.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, a resposta da Administração Pública extrapolou o prazo, emitindo resposta ao requerimento cerca de 01 (um) ano após a data do seu protocolo. Contudo, a demora na conclusão do requerimento não autoriza o particular a atuar sem a devida licença expedida pelo Poder Público, devendo, neste caso, ser acionado o Poder judiciário por mácula ao Princípio da Razoabilidade, ao invés de agir por conta própria.

4. A Lei nº 9.433 de 1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), nos artigos 49, V, e 50, descreve, especificamente, que perfurar poços ou operá-los sem a devida autorização constitui infração às normas de utilização dos recursos hídricos, ensejando ainda aplicação de penalidades.

5. A demora da Administração Pública na conclusão do requerimento, não implica em outorga tácita para que o particular atue sem a devida licença expedida pelo Poder Público, cabendo à empresa, neste caso, acionar o Poder Judiciário por mácula ao Princípio da Razoabilidade, ao invés de
iniciar ilegitimamente as obras e atividades que dele dependiam
, configurando infração administrativa.

6. Em se tratando de desrespeito às normas de proteção de Direito Ambiental, a reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelações conhecidas e providas.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, artigo 5°,

LXXVIII; Lei nº 9.433 de 1997, artigos 40 e 50
;
Resolução nº 237/1997 do CONAMA, artigo 14; Resolução nº 09 de 2010 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/PA, artigos 1º ao 4º.

Jurisprudências Relevantes citadas:

TJ-DF 07103753220198070018 DF 0710375- 32.2019.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 09/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/06/2021; TJ-RS - REEX: 70078440203 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO às APELAÇÕES
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações (Processo nº
0822055-80.2021.8.14.0301
) interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela
ILHA DE MAUI – SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Portanto,
não pode, a Administração Pública, sem motivação plausível, reter a análise de requerimento administrativo, frise-se por mais de 01 (hum) ano, para, posteriormente, proceder a autuação e sanção de qualquer pessoa física ou jurídica, em razão do mesmo fato que o próprio particular submeteu a apreciação
. Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTES os pedidos, para declarar a nulidade do Auto de Infração n° 2375/GERAD e do Processo Administrativo n° 36509/2013-GERAD/DIFISC/SEMA, concedendo tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos decorrentes da decisão administrativa final
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
12301546
e Id.
12301544
), os Apelantes defendem, em síntese, a total regularidade do procedimento administrativo, bem como a presunção de veracidade dos atos administrativos que ocorreram em total observância ao Princípio da Legalidade.

Afirmam que não se pode argumentar acerca da falta de comprovação de dano ambiental na conduta comissiva da empresa, pois a atuação das normas de proteção de Direito Ambiental, pela aplicação do Princípio da Precaução, tem o objetivo de atuar de forma acautelatória de danos possivelmente irreversíveis, além da simples prevenção ou reparação.

Aduzem que a demora da Administração Pública na conclusão da análise do pedido da Apelada não tem a força de criar um direito subjetivo do particular de atuar sem a devida licença expedida pelo Poder Público, apontando que a Apelada, neste caso, deveria ter acionado o Poder judiciário por mácula ao Princípio da Razoabilidade, ao invés de agir por conta própria.

O MINISTÉRIO PÚBLICO aponta ainda que, neste caso, a sentença atuou como “legislador positivo”, criando uma causa de excludente de culpabilidade, qual seja, a demora na apreciação do requerimento administrativo.

O ESTADO DO PARÁ suscita a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo em razão do Princípio da Separação dos Poderes.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos recursos para reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela ora Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id.
12301548
), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença. (Id.
15078533
)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações passando a apreciá-las.

A questão em análise verificar as teses dos Apelantes: (i) de total regularidade do procedimento administrativo impugnado, com presunção de veracidade dos atos administrativos que observaram o Princípio da Legalidade; (ii) de que a demora na conclusão da análise do requerimento não cria direito subjetivo ao particular de atuar sem a licença expedida pelo Poder Público; (iii) e de impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo em razão do Princípio da Separação dos Poderes.

No caso concreto, a Apelada é uma sociedade com propósito específico (SPE), responsável pela incorporação do empreendimento denominado Ed. Ilha da Maui, localizado na Rua dos Pariquis, nº 3031, Cremação, Belém/PA e que, no mês de junho de 2012, necessitou instalar um poço artesiano para fins de abastecimento de água para o consumo dos seus funcionários quando necessário, de forma subsidiária, utilizando no máximo 5 m3/dia.

Assim, protocolou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, no dia 21/06/2012, o requerimento de Dispensa de Outorga de Uso de Recurso Hídricos (requerimento administrativo n° 2012/18.833), sob a alegação de que se enquadrava na hipótese de dispensa prevista na Lei Estadual nº 6.381 de 2001.

Entretanto, a resposta nos autos administrativos somente foi expedida em 02/05/2013, quase 01 (um) ano após a data de seu protocolo, pela notificação n° 48159/GEOUT/COR/DIREH/2013.

Em razão disso, a Apelada alega que cavou e utilizou um poço de 18 (dezoito) metros de profundidade durante o período restante da obra, tendo seu fim no mês de maio de 2013, quando o poço foi tampado com concreto e coberto pela área de estacionamento do edifício.

A Apelada aduz ainda que tal medida ocorreu em razão de diversas falhas no fornecimento de água pela COSANPA, deixando sem água o canteiro de obras, não sendo possível a hidratação dos obreiros durante a jornada de trabalho, nem a higienização ao término da jornada, conforme comprovou nos autos. (Id. 25034716)

Sobre o tema, o artigo 14 da Resolução nº 237/1997 do CONAMA estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para que a Administração conclua a análise de qualquer pedido de licença ambiental, senão vejamos:

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. (Grifo nosso)

Outrossim, o Princípio da Razoável duração do processo, administrativo ou judicial, está consagrado no artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, vejamos:

Art. 5° (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Contudo, a demora da Administração Pública na conclusão do requerimento, não implica em outorga tácita para que o particular atue sem a devida licença expedida pelo Poder Público, cabendo à empresa, neste caso, acionar o Poder Judiciário por mácula ao Princípio da Razoabilidade, ao invés de
iniciar ilegitimamente as obras e atividades que dele dependiam
, configurando infração administrativa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. ESTADO DEMOCRÁTICO E ECOSSOCIAL DE DIREITO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO . DIREITO DE CONSTRUIR. INÍCIO DE OBRA SEM LICENÇA. EMBARGO DE OBRA. INEXISTÊNCIA, NO DIREITO AMBIENTAL E NO DIREITO URBANÍSTICO, DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO TÁCITA . AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL . SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. 1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao art. 371 do Código de Processo Civil, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão recorrido . Para que se configure o prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, julgando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. 2. Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais com os fundamentos do acórdão, percebe-se que a tese recursal vinculada ao dispositivo tido como ofendido não foi apreciada pela Corte a quo. Perquirir, nesta via estreita, a violação à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância . Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 3. Ademais, dessume-se que o fundamento central da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, Leis Municipais 1.253/1968 e 1 .674/1977. Inviável a discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Incide, in casu, por analogia, a Súmula 280/STF, in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Acrescente-se que o Tribunal de Justiça decidiu a lide com base em fatos e provas, inclusive documental, questões que não podem ser reapreciadas por meio de Recurso Especial, em face da vedação da Súmula 7/STJ . 4. Ainda que se superassem tais óbices, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o Tribunal de origem lançou fundamentos irretocáveis. O requisito constitucional e legal do licenciamento ambiental e urbanístico não caracteriza mera formalidade, nem perfumaria prescrita por arquitetos desocupados ou utópicos do Estado Democrático e Ecossocial de Direito. Ao contrário, surge para garantir um mínimo de ordem na anarquia da exploração predatória de ecossistemas, do espaço público e da paisagem, quer na cidade, quer no campo. Logo,
o licenciamento existe para ser cumprido com exatidão e para ser energicamente cobrado, nas instâncias administrativa e judicial, pelo Estado, organizações não governamentais e cidadãos.
Saliente-se, por outro lado, que
a letargia estatal em apreciar pedido de licença ou autorização não franqueia ao requerente iniciar, por motu proprio, obras e atividades que delas dependam. E assim ocorre porque o mutismo administrativo, no campo urbanístico e ambiental, não corresponde à autorização ou licença tácitas. Quem age, constrói, degrada ou utiliza recursos naturais sem licença e autorização ambiental ou urbanística o faz à sua conta e risco, em prática vedada de autotutela extralegal e extrajudicial
. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1926267 ES 2021/0196694-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022 – Grifo nosso)

A regularização de poços artesianos é essencial para garantir a qualidade da água e seu bom uso ambiental, além de estar prevista a sua obrigatoriedade pela legislação. Poços artesianos irregulares podem gerar problemas graves, principalmente, a contaminação da água, com o potencial de transmitir doenças. Além disso, a construção de poços clandestinos pode contribuir para a escassez dos aquíferos ou até contaminar todo o lençol freático de uma região.

Em que pese a Apelada defenda que se trata de um poço de quantidade insignificante (máximo de 5 m3/dia), tal constatação deve ser averiguada pelo Ente Público competente, conforme previsto nos artigos 3º e 4º da Resolução nº 09 de 2010 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/PA:

Art. 3°
Considera-se extração subterrânea insignificante
:

I – o abastecimento residencial unifamiliar;

II – até o máximo de 40m3/dia para uso residencial;

III –
até o máximo de 5 m3/dia para os demais usos
.

Art. 4º
Os lançamentos considerados insignificantes dependerão de análise específica por parte do órgão gestor da Política Estadual de Recursos Hídricos para identificar as relações entre demanda e disponibilidade hídrica do corpo hídrico que sofrerá intervenção, considerando para todos os casos a natureza e o cálculo da carga poluidora
. (Grifo nosso)

Outrossim, a Lei nº 9.433 de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, no artigo 49, V, descreve, especificamente, que perfurar poços ou operá-los sem a devida autorização constitui infração às normas de utilização dos recursos hídricos e, conforme dispõe o artigo 50, enseja penalidades de advertência, multa diária ou proporcional ao dano. Vejamos:

Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:

I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;

II -
iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes
;

III - (VETADO)

IV -
utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga
;

V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;

VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos;

VII - infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes;

VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. (Grifo nosso)

Portanto, como bem colocado no parecer do Órgão Ministerial, nesse caso, a empresa Apelada deveria ter recorrido ao Poder Judiciário para a concessão de tutela de urgência a fim de não prejudicar o andamento da obra do empreendimento, ao invés de incorrer em infração administrativa:

(...) verifica-se a existência de um procedimento normativo para que a dispensa de outorga do uso de recursos hídricos seja homologada pelo Poder Público e, como bem suscitou o Órgão Ministerial apelante,
muito embora o requerimento administrativo do apelado tenha tido morosa tramitação, detinha a empresa recorrente a faculdade de requerer, em juízo, a concessão de tutela de urgência para que a referida outorga fosse deferida, a fim de não prejudicar o andamento de seu empreendimento imobiliário, tendo optado, no caso concreto, por agir sem a observância das normas procedimentais ambientais em vigor
. (Grifo nosso)

Nesse sentido, em contexto semelhante, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - EXTRAIR ÁGUA SUBTERRÂNEA SEM A DEVIDA LICENÇA - DEMORA DA ANÁLISE DO PEDIDO DE OUTORGA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MEDIDAS PARA GAR0ANTIR A CELERIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - DEFERIMENTO TÁCITO - INEXISTÊNCIA -DESARRAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO. - A inércia da autoridade competente quanto à análise do processo administrativo, por prazo superior ao legalmente preconizado na legislação de regência, representa grave violação aos princípios da eficiência e da razoabilidade, cabendo ao administrado prejudicado no exercício de suas atividades lançar mão das medidas necessárias à efetivação de seu direito constitucional a razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da Republica)-
O silêncio administrativo não legitima o cometimento da infração, sobretudo em se tratando de questão ambiental que, como se sabe, ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico - Sob esse prisma, a mora do órgão competente para a concessão da outorga requerida deve ser interpretada pelo requerente como indeferimento do pedido, e nunca como autorização tácita
. (TJ-MG - Ap Cível: 50002584520238130271 1.0000 .24.134532-1/001, Relator.: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
USO DE RECURSOS HÍDRICOS. REDE HOSPITALAR. POÇOS ARTESIANOS.
RECUSA DE OUTORGA. IRREGULARIDADE AMBIENTAL. EMBARGO DEFINITIVO. MULTA. CUMPRIMENTO DA ORDEM. OBRIGAÇÃO DE TAMPONAMENTO SATISFEITA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO RECURSO HÍDRICO. VIOLAÇÃO [...]
A construção e manutenção irregular de poços é infração administrativa distinta da própria utilização ilegal do recurso hídrico ao longo do tempo, em nítida violação ao direito fundamental à saúde da população em geral.
[...] O arbitramento de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é razoável se comparado à lucratividade da atividade empresarial que a infratora desempenha e proporcional à gravidade da conduta lesiva. 5. Com fulcro no art. 13, caput e inciso II, da Lei nº 6.437/77, inexiste vício de formalidade no auto de infração lavrado, na repartição pública, após apuração local da conduta lesiva por funcionários da própria Vigilância Sanitária, da CAESB e da Agência Reguladora. 6. Demonstrada a legalidade do ato, é defeso ao Judiciário imiscuir-se nos limites do mérito administrativo. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07103753220198070018 DF 0710375- 32.2019.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 09/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/06/2021 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
MEIO AMBIENTE. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URBANO . DISPONIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. ART. 45, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 . POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. POÇO ARTESIANO. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA CONSUMO HUMANO. AUSÊNCIA DE LICENÇA OU OUTORGA DO PODER PÚBLICO
. ABASTECIMENTO OBRIGATÓRIO POR MEIO DA REDE PÚBLICA (CORSAN). OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAMPONAMENTO DO POÇO ARTESIANO NO PRAZO ASSINADO PELO TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA . "
O inciso II do art. 12 da Lei nº 9.433/97 é claro ao determinar a necessidade de outorga para a extração de água do subterrâneo. Restrição essa justificada pela problemática mundial de escassez da água e que se coaduna com o advento da Constituição de 1988, que passou a considerar a água um recurso limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico
." (ut trecho da ementa do Acórdão do Recurso Especial nº 1.276.689/RJ). A Lei Federal nº 11 .445/2007 veda seja a edificação predial dotada de instalação hidráulica ligada à rede pública de abastecimento de água alimentada por outras fontes alternativas. No caso concreto, incontroverso que o Condomínio réu mantém instalado e em operação sistema...
alternativo de captação de águas subterrâneas através de poço artesiano, sem dispor, entretanto, de prévia e compulsória outorga de uso de recursos hídricos. Ação julgada procedente para condenar o réu a cumprir obrigação de fazer consistente no tamponamento do poço artesiano utilizado irregularmente pelo Condomínio
, no prazo estipulado nesta instância revisora. APELO PROVIDO. (TJ-RS - REEX: 70078440203 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018 – Grifo nosso)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como na esteira do parecer do Órgão Ministerial, assiste razão aos Apelantes, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, para reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela ora Apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025